Tribunal: TJSP
Processo: 2239254-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a concessão de liminar em mandado de segurança, determinando ao município o fornecimento de insumos para tratamento médico. Admissibilidade. Insubsistência da medida, cujo único fundamento é a existência de ordem judicial anterior proferida contra autoridade vinculada ao Estado de São Paulo. Insuficiência da prova pré-constituída a demonstrar, de plano. a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a concessão de liminar em mandado de segurança, determinando ao município o fornecimento de insumos para tratamento médico. Admissibilidade. Insubsistência da medida, cujo único fundamento é a existência de ordem judicial anterior proferida contra autoridade vinculada ao Estado de São Paulo. Insuficiência da prova pré-constituída a demonstrar, de plano. a liquidez e certeza do direito alegado. Recurso provido.